Tribunal: TJSP
Processo: 2087596-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Decisão que indeferiu tutela antecipada para exonerar dois terços dos servidores ocupantes de cargos públicos de assessores de gabinete dos vereadores da Câmara Municipal de Americana – Possibilidade – Ausência dos requisitos legais – Art. 300, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido."